Tribunal: TJPA
Processo: 0808624-93.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808624-93.2018.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERCILIA DA SILVA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA. REAJUSTE. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. NORMA AUTO-APLICÁVEL. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI LOCAL ESPECÍFICA. REMUNERAÇÃO DO PROFESSOR BASEADA EM HORAS SEMANAIS (60 MINUTOS) E NÃO EM HORAS-AULA. ART. 35 DA LEI N.º 7.442/2010 (PCCR). ART. 2º, §4º DA LEI N.º 11.738/08. CÔMPUTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS FORA DE SALA DE AULA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL QUE SE IMPÕE.

1 – O piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

2 – A fixação do piso salarial deve ser feita com base no vencimento básico dos cargos dos profissionais do magistério público, ressaltando que a Lei do Piso Nacional foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao poder público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

3 – A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4167/DF, sendo declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador”.

4 - Restou, portanto, decidido na ADI n.º 4167/DF que a Lei Federal nº 11.738/2008 é autoaplicável e de observância obrigatória pelos Estados e Municípios, cabendo à União a complementação da remuneração, caso os entes federativos não disponham de recursos orçamentários para fazê-lo. A inexistência de legislação específica no âmbito do Estado não pode ser utilizada como pretexto para a não observância do piso nacional, porquanto, como dito, a Lei Federal nº 11.738/2008 prescinde de regulamentação.

5 – Quanto a alegação de que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado, que resultaria em um critério de remuneração mais favorável do que o nacionalmente estabelecido, tanto o art. 35 da Lei n.º 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n.º 11.738/08, deixam claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

6 – Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da vara de Fazenda Pública de Ananindeua (ID. 3529211), que nos autos da ação de cobrança de valores atrasados referentes ao reajuste do piso salarial do magistério nº 0808624-93.2018.8.14.0006, ajuizada em seu desfavor por
ERCÍLIA DA SILVA MACÊDO
, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação para condenar o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ a pagar as verbas relativas à diferença entre o piso nacional instituído e seu vencimento básico, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, assim como dos anos de 2016, 2017 e 2018, e demais reajustes concedidos posteriormente, considerando proporcionalmente a carga horária exercida pela Requerente. Os valores relativos à diferença salarial serão apurados em liquidação de sentença. Estas verbas deverão ser pagas com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a tutela antecipada deferida.

Sem custa pelo requerido, uma vez que, por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, é isento.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbências, devendo o percentual da condenação ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o ente apelante invoca em suas razões (ID 3529213):

1) Que o STF, por meio da ADI 4.167-DF, deixou claro que “piso” não corresponde à remuneração global. Também definiu que a correta interpretação de “piso salarial” é a de que deve ser o valor diretamente relacionado ao serviço prestado. E o valor diretamente relacionado ao serviço prestado deve ser o montante pago a qualquer ocupante de um mesmo cargo, sem variações decorrentes de tempo de serviço ou aspectos pessoais do servidor que o exerce;

2) Que, de outra banda, o julgamento da ADI 4.167-DF não concluiu que o piso salarial deva corresponder, necessariamente, ao vencimento base do servidor, mas antes, que a definição de piso salarial e vencimento inicial foi feita como sendo o valor pago ao ocupante do cargo, diretamente relacionado ao serviço prestado, isto é, o valor inicial padrão pago a qualquer ocupante daquele mesmo cargo;

3) Que, uma vez que a decisão do STF conceituou piso salarial como sendo o valor diretamente relacionado ao serviço prestado, e que tal conceituação deve levar em consideração a realidade legislativa de cada ente, é necessário verificar a composição salarial do Magistério Público no Estado do Pará;

4) Que, o vencimento inicial dos servidores do Magistério Público Estadual corresponde, NECESSARIAMENTE, a uma composição inicial padrão: vencimento base + gratificação de escolaridade, considerando a incidência do art. 30, V da Lei n.º 5.351/86 c/c art. 50 da Lei n.º 7.442/2010 (PCCR) c/c arts. 132, VII e art. 140, III da Lei n.º 5.810/94 (RJU/PA);

5) Que, no Estado do Pará, portanto, o piso salarial de que trata a Lei Federal n.º 11.738/2008, segundo a interpretação conferida pelo STF na ADI 4.167-DF, deve corresponder, pelo menos, ao padrão monetário composto pelo vencimento base + gratificação de escolaridade, por ser esse o vencimento inicial indistintamente pago aos servidores estaduais integrantes do Magistério Básico, em retribuição ao serviço prestado, o que vem sendo cumprido, conforme Nota Técnica anexa;

6) Que, no caso concreto, basta olhar o contracheque de 2018 juntado pela própria autora, para perceber que o valor do vencimento base + gratificação de escolaridade é superior ao piso fixado pela lei federal em 2018, não havendo correção a ser feita em sua aposentadoria;

7) Que, outra questão a ser enfrentada envolve a inexistência de lei estadual assegurando o direito pretendido na presente ação, sendo evidente que a lei federal não poderia suprir essa lacuna, sob pena de ofensa ao princípio federativo e à autonomia estadual (CR/88, art. 1º). A Lei Federal n. 11.738/2008, deve ser compreendida, dentro do contexto do pacto federativo, como norma geral sobre a matéria, sendo exigida a atuação legiferante de cada ente federado para a definição do piso salarial de seus professores, sempre respeitada a iniciativa do Chefe do Poder Executivo (CR/88, art. 37, X);

8) Que, assim sendo, o aumento de vencimentos de servidores públicos por determinação do Poder Judiciário caracterizará violação a restrições constitucionais e ao princípio da separação dos Poderes, conforme o entendimento assentado mediante a Súmula 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante 37;

9) Que há existência de crédito em relação aos professores estaduais, em razão da forma como é materializada a hora–aula na rede pública estadual composição do piso salarial segundo a lei federal 11.738/08;

10) Que a presente lide caracteriza-se como típica demanda de massa contra a autarquia previdenciária, em grande parte tramitando pelo Juizado Especial da Fazenda, em Belém, cuja posição está de acordo com o defendido nesta peça processual. Não bastassem as decisões de primeiro grau, a Turma Recursal aderiu também à tese posta, o que reforça a necessidade de provimento do presente recurso.

Ao final, requer a reforma total da sentença para que sejam afastadas as condenações impostas e que a parte autora seja condenada nas verbas de sucumbência.

Subsidiariamente, pelo princípio da eventualidade, requer: (1) que seja expressamente consignado na sentença que o pagamento do piso nacional deverá ser proporcional à carga horária efetiva do professor, nos moldes expostos nas razões do deste apelo; (2) que seja proposto o respectivo pedido de cumprimento de sentença, para que a Fazenda Pública tenha condições de analisar a conta posteriormente; que, após a fixação do valor devido, sejam observados os preceitos contidos no artigo 100 da Constituição federal, e; (4) considerando a indisponibilidade do erário, que sejam apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide, nos autos de eventuais processos administrativos ou judiciais, nos quais tenha sido requerido o reajuste em questão.

Contrarrazões ao recurso do apelado, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID. 3529218).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID 3539328).

Instado a se manifestar, o Ministério Público absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário. (ID 3940638).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A autora, ora apelada, é servidora estatutária na inatividade, recebendo seus rendimentos com paridade ao cargo de PROFESSOR CLASSE I – GEP-M—AD4-401, Ref. I e II, tendo sido lotada na SEDUC.

Alega, porém, que desde o ano de 2015 até os dias atuais não teve seu vencimento base (piso salarial) reajustado, bem como não recebeu o retroativo do reajuste do piso nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2015, conforme comprovou pelos comprovantes de pagamento juntados.

Busca, portanto, a autora/apelada, receber o seu vencimento-base conforme o valor do piso salarial nacional dos professores da educação pública, instituído pelo art. 2° da Lei nº. 11.738/2008, bem como a diferença do valor - o efetivamente pago e o piso nacional - que a apelada deixou de lhe pagar referentes aos anos de 2015, 2016, 2017, e aos meses de JANEIRO a AGOSTO de 2018.

A demanda foi julgada procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o ora Apelante interpôs recurso alegando diversos fundamentos devidamente demonstrados no relatório do presente voto, pretendendo assim a reforma total da sentença com a devida improcedência da ação.

Pois bem, não havendo questões preliminares a serem analisadas,
passo ao exame do mérito
.

É importante assinalar que o piso salarial fixado pela Lei n.º 11.735/2008 (Lei do Piso Nacional) corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

Tal Lei foi editada para regulamentar o art. 60, inciso III, alínea “e” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e efetivou o direito à percepção de um valor remuneratório mínimo para todos os profissionais que integram o Magistério Público da Educação Básica, atualizado anualmente, impondo ao Poder Público de todos os níveis a necessidade de efetivá-lo.

Nesse contexto, é imprescindível tecer algumas considerações sobre o panorama normativo incidente sobre a lide.

No que se refere à aplicação da Lei Federal nº 11.738, de 16/07/2008, a Constituição Federal, ao tratar do direito à educação, estabelece:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

A seu turno, previu o texto constitucional transitório (ADCT):

Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:

(...)

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação,
a lei disporá sobre:

(...)

e)
prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Sendo assim, em regulamentação a este último dispositivo, sobreveio a referida Lei n.º 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica em todo o território nacional, assim dispondo:

Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

(...)

Art. 3º. O valor de que trata o art. 2º desta Lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios
será feita de forma progressiva e proporcional
, observado o seguinte:

I - (VETADO);

II - a partir de 1º de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;

III - a integralização do valor de que trata o art. 2º desta Lei, atualizado na forma do art. 5º desta Lei, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.

§ 1º. A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

§ 2º. Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2º desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei”.

Com efeito, a Lei 11.738/2008, visando o fortalecimento e proteção dos serviços educacionais públicos, instituiu o piso salarial nacional aos professores da educação básica, referente à jornada de, no máximo, quarenta horas semanais, e tem sua atualização realizada pelo Ministério da Educação, a partir do mês de janeiro de 2016.

Pois bem. a legislação em comento foi submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mediante a propositura da ADI n.º 4.167/DF, junto ao Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou improcedente a citada ação objetiva (ADI nº 4167-3/DF), afastou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e fixou o entendimento de que o valor do piso previsto se refere ao vencimento e não à remuneração global.

Eis a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. (...). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. (...)” (STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011)

Neste contexto, tem prevalecido na jurisprudência o entendimento no sentido de que APÓS o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial passou a ser o vencimento básico do professor.

Assim, é obrigação do Estado, mediante a competente programação orçamentária, respeitar tanto o limite máximo para despesas com servidores como também a atualização do piso vencimental assegurado aos educadores da rede pública de ensino.

Outra valiosa conclusão do Supremo naquele precedente é quanto à autoaplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008: não se exige lei específica da União, dos Estados, do DF e dos Municípios voltada à regulamentação do precitado piso, vez que a sua adequação no âmbito dos referidos entes deverá se dar diretamente no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério.

Em que pese a disposição do seu art. 6º, estabelecendo prazo para os entes federados elaborarem ou adaptarem os Planos de Carreira e Remuneração do Magistério, não há violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), nem à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei Federal nº 11.738/2008.

Reforço, destarte, que o piso nacionalmente fixado para o magistério é autoaplicável e de observância imperiosa, tanto assim que não pode ser obstado nem mesmo sob a justificativa de falta de elaboração ou adequação do citado Plano de Carreira e Remuneração.

Na espécie, à propósito da alegação do apelante, o Estado do Pará já possui o seu Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino aprovado mediante a Lei nº 7.442/2010.

Assim, não prosperam as alegações do recorrente quanto à violação ao Pacto Federativo pela concessão do reajuste requerido ou ainda de violação à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local, pois o texto constitucional dispõe em seu art. 206, VIII que o piso salarial seria estabelecido por lei federal, o que foi feito através da Lei Federal n° 11.738/2008.

Quanto à alegação do IGEPREV de que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado, que resultaria em um critério de remuneração mais favorável do que o nacionalmente estabelecido, o Tribunal Pleno desta Corte, em brilhante voto da Exma. Desembargadora Diracy Nunes Alves já enfrentou tais alegações no julgamento de n.º 0001621-75.2017.8.14.0000, Acórdão n.º 189.133, cuja parte do voto transcrevo, dando os devidos destaques, e adoto como fundamentação:

“Alega o Estado do Pará que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado. Salienta que o sistema é alimentado com duração das disciplinas em horas, porém a frequência dos professores é contada em aulas de duração de 45 minutos nos turnos diurnos e 40 minutos no turno noturno.

Segundo essa ótica, alega, por exemplo, que o professor lotado com 20 horas, deveria exercer 15 horas de regência, porém acaba exercendo apenas 11h 15 ́, ou seja, há pagamentos indevidos na proporção de 25% para professores lotados nos turnos da manhã e tarde, e 33,33%, no turno da noite, de modo que o valor do piso deve ser analisado professor por professor, pagando-se de forma proporcional às horas efetivamente trabalhadas.

Portanto, defende o Estado que o Piso deve ser pago de acordo com a jornada efetiva em horas de cada professor e, como trabalham efetivamente número de horas inferior, cabe receber o piso proporcional.

Pois bem, para analisar a questão se faz essencial beber das fontes normativas.
De fato, não há como acatar a tese do Estado porque violaria o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08.
Sobre o assunto refere Hely Lopes Meirelles acerca da legalidade (In Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27ª ed., p. 86):

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa. O art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08, dita:

“Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

§ 4o. Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

A lei é sábia. Ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país.

O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.”

Portanto, tanto o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08, deixam claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

Quanto à alegação de ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento pleiteado pela impetrante, observa-se que o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 previu que a atualização do valor do piso ocorreria desde o mês de janeiro/2009, o que se conclui que a Administração Pública teve tempo suficiente para organizar-se diante desse impacto de natureza orçamentária, sendo inaceitável que após 07 (sete) anos do início do prazo para cumprimento da referida norma, o Estado alegue ausência de condições financeiras para tal implemento.

Ademais, o Ministério da Educação, por meio da Resolução n.º 7/2012, prevê o uso de recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) para o pagamento integral do piso salarial dos profissionais da educação básica pública.

Na mesma toada, a Jurisprudência Pátria firmou entendimento de que a ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, não consiste em justificativa idônea para o ente público se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram o direito aos profissionais do Magistério Público da educação Básica do Estado, à discricionariedade do gestor público, de modo que, o seu implemento, é dever da autoridade coatora.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 355/07. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg no AgRg no AREsp 86.640, PI, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Dje de 09.03.2012). 2. De acordo com a orientação desta Corte "as restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, também não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC n. 101/2000" (AgRg no Ag 1.370.477, SP, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 25.04.2012). 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 464951 RN 2014/0012470-0, Relator: Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), Data de Julgamento: 10/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2015)

PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI 11.738/2008. LIMITES DE DESPESAS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. O município não pode se eximir do cumprimento da Lei nº. 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional do magistério público, sob o pretexto de exceder os limites das despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois caberia ao ente federado a adoção de providências, como, por exemplo, a redução das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, visando à adaptação de suas contas públicas. (TRT-3º REGIÃO, Processo nº. RO-0010267-56.2015.5.03.0047, Juiz Convocado Rodrigo Ribeiro Bueno, julgado em 27/01/2016.)’

Por conseguinte, no caso em tela, em que a autora alega o não recebimento do piso estabelecido pelo Ministério da Educação desde o ano de 2015, bem como a diferença do valor - o efetivamente pago e o piso nacional - que a apelada deixou de lhe pagar referentes aos anos de 2015, 2016, 2017, e aos meses de JANEIRO a AGOSTO de 2018 nos seus proventos de aposentadoria, concluo ser procedente seu pleito, conforme detalhamento trazido aos autos, sob os Id. Num. 3529173.

Ressalto, por fim, em resposta as ponderações do apelante, que não há nenhuma ofensa à autonomia financeira e orçamentária dos Estados, considerando que a Lei Federal n° 11.738/2008 concedeu prazo de carência para que essa medida entrasse em vigor, como é possível perceber nos dispositivos acima transcritos. A não observância da Lei Federal sim, fere os princípios da legalidade, moralidade e dignidade da pessoa humana, não podendo qualquer Lei Estadual que disponha o contrário, se sobrepor à Lei Federal.

Outrossim, eventuais insuficiências, como preleciona o julgado acima, poderão ser supridas por recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e pela própria União, que possui recursos provenientes das contribuições sociais destinadas à Educação.

Dessa feita, levando em consideração que a lei que fixa o piso nacional dos professores é de observância obrigatória pelos entes, resta cristalina a violação ao direito da autora, ora apelada. Em apoio à pretensão dessa jaez, Esta Corte já se manifestou diversas vezes:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008.
DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME.

1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008.

2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I, Nível Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial.
Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado.

3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país.
O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

4. Segurança concedida à unanimidade. (2018.01667665-33, 189.133, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-25, Publicado em 2018-04-30) - Destaquei.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I - O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

II - A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional:
“É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento
, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.”

III - O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016.
Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional.

IV - Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457-51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01) - Destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO, MAS

NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
,

mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021